Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO. NATUREZA MÉDIA. ADEQUAÇÃO AO CASO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal contra decisão que desclassificou para média a falta cometida pelo apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Nos termos do recurso ministerial, a controvérsia dos autos consiste em definir se a falta atribuída ao apenado atenta contra a ordem e a segurança do sistema prisional, capaz de justificar o reconhecimento da falta de natureza grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presente a materialidade e autoria da posse de material proibido, reconhece-se a falta disciplinar de natureza média, nos termos do art. 111, inc. II, do Código de Ética e Disciplina do Sistema Prisional do Distrito Federal (CPDF).
4. Ausentes maiores provas de que o detento tenha elaborado o manuscrito, integre qualquer das facções criminosas mencionadas no texto ou mesmo tenha coagido os demais reclusos a integrá-la, mantém-se a decisão que desclassificou a conduta.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.